Tribunal: TJDFT
Processo: 0012840-73.2014.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONEXAS. CONTRATO DE EMPREITADA POR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATANTE E CONTRATADO. PESSOAS FÍSICAS. OBJETO. EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL. OBRA DE ENVERGADURA SUBSTANCIAL. EXECUÇÃO DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO. CONTROVÉRSIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO ANTES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO NEGOCIAL. INADIMPLEMENTOS RECIPROCAMENTE IMPUTADOS. PRETENSÕES CONTRAPOSTAS AVIADAS DE FORMA INDEPENDENTE PELOS SUJEITOS NEGOCIAIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO A MAIOR. SERVIÇOS EXECUTADOS SOBREXCEDENTES AO OBJETO DO CONCERTO. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. PEDIDO FORMULADO PELO CONTRATADO. REALIZAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. CONCLUSÃO DA OBRA. SUBSÍDIOS PARA A PERÍCIA. ELEMENTOS SUBSISTENTES. VIABILIDADE DA PROVA PERICIAL. AFIRMAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova pericial assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes as alegações autorais e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, no julgamento da demanda.

2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a apreciação do pedido de produção de prova pericial.

3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova pericial reclamada consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, agregado ao fato de que o desacolhimento do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova dos fatos constitutivos do direito agitado pela parte, cuja produção não lhe fora assegurada, porquanto omitida a apreciação do pedido formulado com esse escopo, a resolução da lide sem a asseguração da produção da prova postulada consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, LV).

4. Sobressaindo que a dilação probatória afigura-se medida de interesse de ambos os litigantes, porquanto poderá agregar aos autos elementos substanciais e relevantes para a completa elucidação das questões de fato atinentes ao quanto do objeto contratado em sede de contrato de empreitada restara executado, permitindo a aferição se fora ou não adimplido o executado na exata dimensão do materializado nos pagamentos havidos, independentemente de a obra ter sido ou não concluída, porquanto subsistentes elementos que permitem a realização de perícia por profissional habilitado e especializado na área da construção civil, ressoa inviável que o pedido indenizatório formulado seja refutado sob a premissa de que não houvera prova dos fatos constitutivos do direito invocado por um dos sujeitos negociais quando não permitida a realização da prova apta a realizar esse ônus, não consultando o assim resolvido com o devido processo legal, encerrando cerceamento de defesa.

5. Apelos conhecidos. Apelo do contratado no bojo do processo no 0012840-73 conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelo do contratante aviado no bojo do processo no 0012681-33 prejudicado. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.